Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749806-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, JOSE BATISTA FERREIRA DA SILVA, LUCELIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE DIAS PILOTO, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO RICARDO DIAS PILOTO e OUTROS em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória no 0720898-68.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos autores, ora agravantes. Decisão de ID 66599510 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a parte agravante a recolher o preparo. A parte agravante peticiona no ID 66599510 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2024 11:36:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador